Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRÂNSITO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. NEGOCIAÇÃO DEVEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA E DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO VEÍCULO ATÉ A COMUNICAÇÃO DE VENDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. DIVISÃO ADEQUADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES RÉS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora e apelações interpostas pelas partes rés contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a transferência de veículo perante o DETRAN/DF; condenar as partes ré à obrigação de pagar ao autor, para compensação de dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada réu; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, na proporção 50% (cinquenta por cento) para cada réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o responsável pelas dívidas do veículo; o responsável por proceder a transferência da propriedade, bem como o responsável por dano moral decorrente de negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos acostados aos autos com a peça inicial demonstram a tradição do bem para a parte ré revendedora de veículos; a posterior tradição do bem para a parte ré que figura como atual proprietária do automóvel; o vínculo contratual entre as partes; a tentativa frustrada de comunicação de venda ao DETRAN/DF quanto ao negócio jurídico realizado entre a parte autora e parte ré revendedora de veículos; o recebimento de ofício do DETRAN/DF acerca da impossibilidade de registrar a comunicação de venda; a mora da parte ré revendedora em solucionar a questão; a falta de pagamento do IPVA; a negativação do nome da parte autora/alienante em razão da dívida de IPVA.
4. Cabimento do provimento do recurso da parte autora, haja vista que se encontra evidenciada a responsabilidade solidária das partes rés pelo pagamento das dívidas do veículo até a comunicação administrativa da venda realizada entre os requeridos.
4.1. Segundo os termos do art. 123, I, do CTB, será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando transferida a propriedade do veículo. Em razão de tal dispositivo legal, a transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN/DF exige a comprovação de pagamento das dívidas referentes ao veículo e de realização da inspeção veicular, requisitos previstos nos arts. 124, IV, e 128, CTB, referentes à emissão de novo Certificado de Registro de Veículo. Verificada a responsabilidade da parte ré que tem a posse do veículo de proceder a transferência do bem perante a autarquia de trânsito.
5. Descabido o provimento do recurso da parte ré/revendedora. Encontra-se demonstrado o recebimento do veículo seminovo em contexto pela ré/revendedora como parte de pagamento na negociação em que o autor comprou veículo novo. Ressalta-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor. Inobservância ao art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê, no caso de transferência de propriedade, o prazo de 30 (trinta) dias para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o, I e II, CDC).
5.1. Além de evidenciada a falha na prestação do serviço, persiste a responsabilidade da parte ré/revendedora com fundamento no Tema Repetitivo 1.181 do STJ e no art. 1°, § 8°, III, Lei n° 7.431/85, pois, não há comprovação de comunicado de venda quanto à negociação realizada entre a ré/revendedora e a parte ré/atual proprietário, último adquirente do bem.
6. Descabido o provimento do recurso da parte ré que figura como último adquirente do bem. A negativação do nome da parte autora decorre de falta de pagamento de obrigação tributária (IPVA), cujo fato gerador é a propriedade, domínio útil ou posse (art. 3o do Decreto Distrital 34.024/2012).
7. Constatada situação de violação aos atributos da personalidade e dano moral in re ipsa ocasionados por responsabilidade de ambas as partes ré. Não merece reforma a sentença na parte em que fixou o valor da reparação de forma adequada e a repartiu igualmente entre as partes rés o dever de indenização, e, ainda, o ônus de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelações das partes rés conhecidas e desprovidas.

________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §1o, I e II; CTB, art. 123, §1o, art. 124, IV, e art. 128,; Lei n° 7.431/85, art. 1°, § 8°, III; Decreto Distrital 34.024/2012, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo 1.181.